Tribunal: TJMT
Processo: 1013236-87.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013236-87.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 055.307.591-81 (APELANTE), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 033.799.151-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE TRAFICO
–
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DOSIMETRIA
– RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – INOCORRÊNCIA – SUMULA 231 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART.44 DO CP – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
A teor da Sumula 231 do STJ

Quando não preenchidos os requisitos dispostos no art.44 do Código Penal, a concessão do benefício é inviável, não podendo ser aplicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
Renan Felipe de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Decima Terceira Vara Criminal espec. Delitos de Tóxicos da comarca de Cuiabá/MT, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, condenou o réu ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(ID202706319)

Nas razões recursais, o apelante busca a reforma da sentença, requerendo a sua absolvição alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente não sendo este entendimento requer a
desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos, tal como pugna pela fixação da pena em seu patamar mínimo com reconhecimento da causa de diminuição da menoridade relativa. (ID202706328)

Em resposta, o Ministério Público manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença de primeiro grau (ID217307171)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvonlinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (ID217616672), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. MÉRITO. Tráfico de Drogas – Recurso de Apelação – Absolvição ou Desclassificação – Impossibilidade – Provas Suficientes – Manutenção da Sentença – Menoridade Relativa – Inaplicabilidade da Atenuante – Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos – Impertinência. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Renan Felipe de Oliveira contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33 da lei 111.343/2006.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 11 de julho de 2023, por volta das 14h15min, na Rua Maranguá, no 252, bairro Pedregal, nesta cidade, o denunciado
Renan Felipe de Oliveira
trazia consigo,
02 (duas) porções de maconha, com massa total de 112,27 g (cento e doze gramas e vinte e sete centigramas) e 01 (um) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 3,25 g (três gramas e vinte e cinco centigramas)
, e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
06 (seis) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 2.389,85 kg (dois quilogramas trezentos e oitenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas), 03 (três) tabletes de maconha, com massa total de 1,380 kg (um quilograma e trezentos e oitenta centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.125817- A01).”

Na data dos fatos, a equipe Gap 01 foi acionada pela Agência de Inteligência do 3oBPM para diligenciar até o bairro Pedregal, pois segundo informações o denunciado
Renan
realizava o comércio e distribuição de drogas há um tempo na região por meio de uma motocicleta Honda Biz, placa RAS-0I16, com um bag de entregas.”

Consta do caderno investigativo que a equipe da ALI visualizou
Renan
no momento em que se aproximou da quitinete, local onde funcionaria o ponto de armazenamento do entorpecente. Nesse momento, os policiais da Agência de Inteligência deram ordem de parada ao investigado, que ao perceber a presença da equipe tentou entrar no imóvel, contudo foi alcançado e abordado.”

Durante a busca pessoal em
Renan
a equipe de inteligência encontrou
02 (duas) porções pequenas de maconha e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína
. Ao ser indagado pelos policiais acerca do que havia dentro do quarto da quitinete o denunciado tentou fugir de maneira forçada, motivo pelo qual foi necessário o uso de força física moderada e utilização de algemas para contê-lo.”

Após o flagrante a equipe GAP 01 chegou no local e entrou na residência junto com a Agência de Inteligência, ocasião em que as equipes localizaram
mais porções de maconha e pedras de pasta base de cocaína, 03 (três) bobinas de plástico, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) cadernos de anotação), uma lata de cola acrílica vazia (produto usado para diluir o entorpecente), e outros dois vidros de cor âmbar com a indicação “Cola para Acrílico – Revestisul”, além da quantia de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em dinheiro.
”
(ID202706270)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir a RENAN FELIPE DE OLIVEIRA a prática do delito capitulado no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, porque no dia 11.07.2023,
trazia consigo
e
mantinha em depósito
substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada inicialmente pelo auto de exibição e apreensão (Id. 125258828) e, em seguida, pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 125259847), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína
e
maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas
“F1”
e
“F2”/“E
” de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

Em seu interrogatório judicial o réu RENAN FELIPE DE OLIVEIRA afirmou o seguinte após a leitura da denúncia:
“(...) você tem apelido, RENAN?
Não;
‘Gordinho’ não é seu apelido?
Todo mundo me chama assim, mas esse não é meu apelido, não; (leitura da denúncia)
O
senhor permaneceu em silêncio, então o senhor fica à vontade agora para falar o que que aconteceu, o que o senhor fazia nessa quitinete. O senhor morava lá na quitinete situada na rua Marambá, 252? É para mim falar?; É, fique à vontade se você quiser falar, pode falar. Não, realmente, me abordaram na rua, certo? Na qual eu morava na quitinete com a minha esposa, que no momento estava grávida. Justamente eu morava na quitinete, mas não na que me pegaram, certo? E, eu realmente tinha as duas porções de maconha, que eu não vou mentir, eu uso, certo?; Certo! Nesse momento me empurraram para dentro da quitinete e apareceram com aquele todo tanto de droga lá, mas aquele quarto que eles acharam todo aquele tipo de entorpecente não era meu, não, senhor; essa quitinete não era sua ou o entorpecente que não era seu? Não, eu morava, mas não naquele quarto; Então, a droga não é sua? A que estava com você só que era sua? A maconha, sim, e essa outra que falaram que negócio de pasta base aí eu não, não uso, não; E essa motocicleta Honda Biz, placa RAS 01016? Eu estava com ela, é da minha esposa.
Perguntas da Acusação:
Essa quitinete ela era tipo um quarto só? Quarto e cozinha? Quarto e banheiro? Como que é a divisão dela? Era uma peça normal, com banheiro; Urrum! O senhor morava ali com a sua esposa. O senhor tinha, não usava esse outro quitinete só pra guardar essas drogas, não? Não; Que que a polícia entrou nesse quitinete então, afirmando que seria do senhor? Não sei. Acharam as duas porções comigo e me empurraram para dentro; o senhor estava entrando nesse quitinete? Eu moro lá, eu morava lá; Tá! Mas o senhor estava entrando nesse quarto? Não. Eu fui abordado na frente; e por que que a polícia afirmou que esse quarto era do senhor? Uai! Eu também quero saber. Até hoje eu estou nesse lugar aqui. Eu não sei. Me pegaram com as duas porções que era a minha. Eu afirmo, eu usava a maconha. Me pegaram com essas duas substâncias na frente, mas esse restante aí eu não conheço, não; de quem era esse quarto? Eu não sei. Eu não conheço, não sei de quem que é, não; O senhor morava nesse quarto há quanto tempo? Já ia fazer quase um ano, já, que eu morava ali com a minha esposa. A gente ia mudar por conta que ela estava grávida, certo? Estávamos procurando uma outra moradia. Que ali já era muito pequeno não dava pra gente ficar, por ser uma peça com banheiro dentro.
Perguntas da Defesa
:
Eles
te abordaram na rua ou já dentro do da quitinete? Não, me abordaram na rua; Você estava com uma mochila com alguma bag? Não, não estava com nenhuma bag, não; Quando te empurraram lá, houve agressão ou não? Sim, sim (...)” (Id. 129709227).

A testemunha PM JEANDERSON JOSÉ DA SILVA ao ser ouvido em juízo declarou:
“(...)
O senhor lembra dessa abordagem, JEANDERSON? O senhor participava do GAP 01? É isso? Sim; Como é que foi a situação? O que o senhor visualizou e ajudou lá no evento? A Inteligência pediu o apoio, né? Aí fomos lá, o suspeito já estava lá, né? Com a inteligência e foi indagado se tinha mais droga e falou que sim. Aí adentramos na casa e achamos drogas, e ele foi conduzido; essa quitinete que vocês entraram era a residência do próprio suspeito mesmo, vamos dizer assim? É dizendo ele que falou que sim. Perguntas da Acusação: Quando vocês chegaram lá para prestar assistência ao setor de inteligência, ele já estava abordado, correto? Já estava abordado, já; E já tinha sido encontrado entorpecente com ele? Sim; Ele indicou aonde era o quarto do quitinete dele? Onde foi encontrada essas drogas? Ele falou que tinha mais droga dentro da casa; E ele mostrou qual que era o quarto? Não, ele falou que tinha dentro da casa, assim a gente foi lá e revistou; então, mas ele mostrou qual era a casa, então? Eu não me recordo; como vocês sabiam qual que era a casa dele? Como que a gente sabia?; É. Quando chegamos lá, ele estava lá?; Eu quero saber se ele indicou ou não se aquela casa era dele, né? Não, não me recordo, entendeu? Se ele indicou ou não. Eu só sei que a gente quando chegou lá, ele tava lá detido e ele falou que dentro da residência dele, onde ele morava, ele mostrou, que lá tinha; ele mostrou? Sim; é isso que eu quero saber. Ele indicou. Ele falou aqui dentro da minha casa, no meu quitinete; Tinha mais alguém dentro da casa? Assim, a gente entrou, eu não vi mais ninguém, não. Perguntas da Defesa: Quando você chegou lá, já tinha sido feita a abordagem dele ou não? Sim, senhor. Já tinha, já tinha detido ele já; E já estavam dentro do quarto? Como assim? Eu não entendi; E os policiais já estavam dentro do quarto? Não, isso eu não me recordo, porque quando eu cheguei estava todo mundo lá na frente; Já estava todo mundo lá fora? O pessoal já estava tudo lá na frente, lá fora; o senhor só conduziu ele à delegacia? Positivo. A gente conduziu, a gente foi, ele permitiu que a gente adentrasse dentro da casa e falou, né? Que tinha mais droga lá dentro; Isso foi o que o senhor ficou sabendo? Intervenção Acusação: Pela ordem, doutor. Pela ordem, né? Ele já falou várias vezes que ele entrou na casa, né? O senhor fica querendo confundir. Defesa: posso falar, ou não? Magistrado: Pode. Mas ele já falou duas vezes pra mim que ele entrou no imóvel que achou a droga, doutor. JEANDERSON, o senhor ajudou nas buscas dentro do imóvel?

Sim, senhor; achou droga? Balança de precisão ou não? Achamos (...)” (Id. 129709231).

A testemunha PM LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO relatou o quanto segue em seu depoimento judicial:
“(...)
O senhor lembra dessa abordagem? O senhor participou da abordagem, dessa busca? Sim, senhor; O que você pode trazer para nós? Nós já tínhamos essa a denúncia de que uma quitinete no bairro Pedregal estaria sendo usada como depósito de entorpecentes da organização do Comando Vermelho e, pela denúncia, a pessoa que sempre ia naquele local para pegar o entorpecente e fazer distribuição seria uma pessoa conhecida como ‘Gordinho’, que se utilizava de uma motocicleta BIZ, e que o mesmo sempre andava com ‘bags’ de entregador de lanche para a prática da venda do entorpecente. A gente começou a monitorar aquele local, é uma quitinete, se trata de uma quitinete, inclusive o quarto dele seria o primeiro. E, nesse dia, a gente conseguiu, a gente estava em monitoramento, e a gente viu ele chegando na quitinete. Aí ele parou, desceu da moto, no momento que ele abriu o cadeado para entrar na quitinete foi feita a abordagem dele no portão e na mão dele foi localizado algumas porções de entorpecentes, bem como uma certa quantidade de dinheiro no bolso dele. E aí começamos a entrevistá-lo no portão. Perguntamos: se ele era usuário, o que é que ele fazia ali, se ele morava na quitinete, e ele falou que não, que ele não morava. Aí nós falamos que ele estava com a chave. Aí perguntaram se teria mais droga na quitinete, momento em que ele saiu correndo na avenida, aí fizemos o acompanhamento dele e a detenção dele. Aí acionamos a viatura do GAP e ao entrar no quarto dele foi encontrado grande quantidade de entorpecentes aí, bem como dinheiro; essa quitinete em que vocês acharam droga ele indicou que seria dele ou vocês já tinha informação, pela inteligência, que seria dele? Já tinha a informação e ele tinha a chave. Ele tinha a chave tanto do portão quanto no quarto da quitinete; E foi encontrada balança de precisão? Foi sim, senhor. Balança de precisão, alguns produtos para embalo, e mesmo ‘intera’ que eles fazem, né? Produtos químicos que eles utilizam no batismo do entorpecente. Perguntas da Defesa: O senhor participou da abordagem dele ou quando o senhor chegou lá os policiais já estavam lá dentro? Não, eu participei da abordagem, eu estava no monitoramento; O que foi encontrado com ele no momento da abordagem? Eu lembro que foi encontrado duas porções de maconha e o dinheiro que estava no bolso de trás dele, da bermuda dele; No caso, ele foi abordado para fora, né? Como você falou. No portão? No portão, no portão, no momento que ele destravou o portão, a gente abordou; Houve autorização de entrada na casa ou não? Não, a gente estava com entorpecente, ele estava em flagrante. Foi feito busca, até porque ele fugiu. No momento que a gente estava entrevistando ele no portão, ele saiu correndo, teve que fazer acompanhamento dele, ele caiu, derrubou policiais lá na fuga dele lá e aí a gente fez a verificação, devido ao estado de flagrância dele, de ele estar com entorpecente e as denúncias que já davam conta do tráfico ali, do armazenamento do entorpecente na quitinete; Ele correu para dentro da quitinete ou para a rua? Para fora. Correu na rua (...)” (Id. 129709234).

A testemunha PM WANDERSON MENDES RIBEIRO ao ser ouvido em juízo declarou:
“(...)
O senhor é da inteligência ou é da GAP, MENDES? Não, eu sou da inteligência; Como é que foi essa situação? O senhor participou da visualização e da abordagem do suspeito, RENAN? Como é que vocês chegaram até ele, MENDES? Houve a denúncia e nós ficamos fazendo o monitoramento daquele local ali, daquela quitinete. Chegou apenas que era o ‘Gordinho’, que ele tinha uma motocicleta BIZ, né? Acho que é branca, e nós começamos a fazer o monitoramento do local ali para tentar abordar ele. Na data do fato, foi feito a abordagem e com ele foi localizado alguma quantidadezinha de entorpecentes, eu não me recordo a quantidade, e uma quantidade de dinheiro. E, no momento que começamos uma entrevista lá perguntando se tinha algum conteúdo ilícito naquele local ali ele tentou foragir e foi acompanhado e foi detido e com ele foi localizado a chave da quitinete, aí depois ele já falou que dentro da quitinete teria uma quantidade a mais de entorpecente. E, foi chamado o GAP para dar o devido apoio e foi localizado aquele entorpecente lá; O senhor entrou no imóvel em que achou droga ou não? Sim; Como é que foi para entrar? Arrombaram a porta ou tinha a chave, ou estava aberto? Como é que foi? O senhor lembra? A chave estava no bolso dele. Ele, na revista, ele falou que ele tinha um quarto ali, que aquele quarto era dele, depois chegou proprietário da quitinete lá e falou que ele morava lá há um certo tempo, mas que eles não tinham contrato; o senhor sabe se foi encontrado balança de precisão, ANDERSON? Eu não me recordo da balança, mas foi encontrado muita droga. Foi uma quantidade considerada de entorpecente. Perguntas da Acusação: Ele resistiu à prisão? Ele tentou foragir, tentou foragir, saiu correndo e entrou em luta corporal com o parceiro lá e eu também fui depois lá pra ajudar a segurar ele. Quando ele viu que nós poderíamos adentrar a quitinete lá e achar o restante ele tentou foragir; O senhor já conhecia esse acusado antes dessa denúncia? Já tinha tido alguma informação a respeito dele? Não, não conhecia, não. Perguntas da Defesa: O senhor abordou ele na rua ou ele estava já dentro da casa? Ele estava no portão abrindo o portão da quitinete; no momento que ele correu, né? Ele correu para dentro ou correu para avenida, para fora, na rua? Correu para fora, ele não entrou na quitinete, não. Ele tentou foragir pela rua dos bairros, né? (...)” (Id. 129709231).

Da análise dos autos, denota-se que na Delegacia de Polícia, oportunidade em que estava acompanhado de seu advogado, o acusado RENAN preferiu permanecer em silêncio e manifestar-se somente em juízo (Id. 125258832).

Na fase judicial assumiu a propriedade apenas das duas porções de maconha apreendidas em seu poder, ressaltando sua condição de usuário e a finalidade de consumo desse psicotrópico.

Negou, contudo, a propriedade dos demais entorpecentes, petrechos e insumos apreendidos no interior da quitinete, afirmando, em síntese, que residia naquele conjunto de quitinetes, porém em outro quarto e não naquele em que os ilícitos foram encontrados.

Alegou ter sido abordado na frente do imóvel e, em seguida, empurrado pelos militares para dentro da unidade em que estavam acondicionados os entorpecentes, os quais não lhe pertenciam.

Salientou que de fato fazia uso da motocicleta modelo HONDA/BIZ descrita na denúncia, que disse pertencer a sua esposa.

Não obstante o réu tenha negado qualquer vínculo com o entorpecente apreendido no interior da quitinete, é certo que o conjunto probatório demonstra exatamente o contrário.

Os policiais militares LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO e WANDERSON MENDES RIBEIRO, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos ao descrever a ocorrência, afirmando que estavam lotados no Setor de Inteligência da Polícia Militar e faziam o monitoramento do acusado, tendo em vista denúncias de que um indivíduo de alcunha “Gordinho” estaria armazenando substância entorpecente em sua quitinete situada no Bairro Pedregal, cujo endereço detalhado foi repassado. Aliás, o PM LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO salientou que constava do informe que “Gordinho” utilizava uma motocicleta Honda/Biz e sempre andava com uma mochila de entregador de lanches.

Consignaram que de posse dessas informações, passaram a monitorar o endereço descrito e no dia dos fatos, lograram abordar o acusado quando ele chegava na referida quitinete, oportunidade em que obtiveram sucesso em apreender na posse dele 02 (duas) porções de maconha e certa quantia em dinheiro.

Destacaram que durante a entrevista, ao ser indagado se havia mais drogas no interior de sua residência, o denunciado tentou foragir, contudo, sem êxito.

Prosseguiram narrando que dando continuidade às diligências, solicitaram apoio do GAP e adentraram a quitinete do acusado, local em que lograram êxito na apreensão de expressiva quantidade de narcótico, balança de precisão, material para embalagem e insumos comumente adicionados à droga para aumentar seu rendimento.

Ambos os militares explicaram que o réu estava com a chave da quitinete no bolso, além de apontar o quarto que habitava, sendo exatamente o local em que as substâncias entorpecentes foram encontradas. Nesse particular, o PM WANDERSON MENDES RIBEIRO acrescentou que durante a ocorrência o proprietário do conjunto de quitinetes compareceu no local e confirmou que o acusado residia na unidade em que foram aprendidos os ilícitos há aproximadamente 01 (um) ano.

Com efeito, o relato acima é corroborado pelo testemunho judicial do PM JEANDERSON JOSÉ DA SILVA que compunha a guarnição do GAP e prestou apoio à ocorrência, participando efetivamente das diligências encetadas dentro da quitinete que, segundo afirmou, foi indicada pelo próprio acusado como sendo o local em que residia.

Na delegacia de Polícia foram colhidos os depoimentos dos PMs RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA e JEANDERSON JOSÉ DA SILVA, nos seguintes termos:

“(...) A EQUIPE DO GAP-01, A QUAL FOI ACIONADA PELA ALI
[1]
3°BPM, PARA DESLOCAR ATE O BAIRRO PEDREGAL, ONDE SEGUNDO
INFORMAÇÕES O SUSPEITO RENAN FELIPE DE OLIVEIRA ESTARIA HÁ ALGUM TEMPO UTILIZANDO UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ DE PLACA RAS-0I16 E UM BAG DE ENTREGAS PARA FAZER A DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE DROGAS NA REGIÃO
; QUE, SEGUNDO A EQUIPE DA ALI, AO SE APROXIMAR DA QUITINETE, ONDE SERIA O PONTO DE ARMAZENAMENTO DO ENTORPECENTES, VISUALIZOU O SUSPEITO QUE MUTUAMENTE PERCEBEU A PRESENÇA DA EQUIPE ALI; QUE, PRIMANDO PELO PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE, A EQUIPE ALI LHE DEU VOZ DE PARADA NO INTUITO DE REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, PORÉM O SUSPEITO TENTOU ADENTRAR AO IMOVÉL, SENDO ALCANÇADO E ABORDADO; QUE,
DURANTE BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS DUAS PEQUENAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA SENDO UMA DE MACONHA E OUTRA DE PASTA BASE DE COCAÍNA
; QUE,
AO SER INDAGADO SOBRE O QUE HAVIA DENTRO DO QUARTO DA QUITINETE, ESTE TENTOU EVADIR DE FORMA FORÇADA
, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA E A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA CONTER O SUSPEITO; QUE, APÓS ISTO,
A EQUIPE GAP-01 CHEGOU AO LOCAL E DIANTE DO OCORRIDO, FOI FEITO O ADENTRAMENTO NA RESIDÊNCIA, SENDO LOCALIZADO DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, PASTA BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA; QUE, TAMBÉM FOI LOCALIZADO PRODUTOS PARA REFINAR, EMBALAR E PESAR O ENTORPECENTE E UMA QUANTIA R$ 1,100.00 (UM MIL E CEM REAIS) EM ESPÉCIE (...)”
(Id. 125258829 e 125258830) (negritei).

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado não se deu aleatoriamente, mas fundada em monitoramento realizado pelos policiais lotados na Agência de Inteligência, tendo em vista denúncias de que a quitinete dele seria um depósito de drogas e que ele fazia a entrega do entorpecente com uma motocicleta Honda/Biz e uma mochila de entrega, o que se confirmou com abordagem do réu na posse de duas porções de maconha e dinheiro em espécie, além da tentativa de fuga do local e a apreensão de expressiva quantidade de droga armazenada no interior da quitinete dele, juntamente com balança de precisão, material para embalagem, cadernos de anotações da contabilidade do tráfico, insumos utilizados para ‘batizar’ o entorpecente e mais uma quantia de dinheiro em espécie.

Registre-se que referida prova testemunhal é integralmente corroborada pelo boletim de ocorrência (Id. 125258825), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 125258828) e pelo laudo toxicológico definitivo (Id. 125259847), nos quais consta que foram apreendidos na posse do acusado e dentro da quitinete dele, respectivamente:
02 (duas) porções de substância com massa total de 112,27g (cento e doze gramas e vinte e sete centigramas) que apresentou resultado positivo para MACONHA
e
01 (um) pedra de pasta base de COCAÍNA, com massa total de 3,25 g (três gramas e vinte e cinco centigramas)
;
06 (seis) tabletes de substância com resultado positivo para pasta base de COCAÍNA e massa de 2.389,85kg (dois quilogramas trezentos e oitenta e nove gramas e oitenta e cinco centigramas),
além
de 03 (três) tabletes que juntos pesaram 1.380 kg (um quilograma e trezentos e oitenta centigramas) e positivaram para a presença de MACONHA
.

Não bastasse a expressiva quantidade de narcóticos, consta que foram apreendidos também na residência do denunciado: 02 (duas) balanças de precisão e 03 (três) bobinas de plástico filme – comumente utilizados no fracionamento e na embalagem da droga para a comercialização –, além de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) em espécie e 02 (dois) cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas.

Convém assinalar que, nos termos da Ordem de Serviço n. 2023.9.22406 oriunda da d. Autoridade Policial, o conteúdo dos citados cadernos apreendidos na quitinete do acusado foi devidamente analisado pelas IPCs Stephanie de Souza Silva e Karina de Lima Severino, as quais concluíram que neles “(...) existem anotações que possivelmente fazem menção ao fornecimento e mercancia ilícita de entorpecentes, restou evidente a mercancia ilícita realizada
POR RENAN FELIPE DE OLIVEIRA
(...)” (Id. 12525981) (negritos no original).

Registre-se que o fato de terem sido apreendidos petrechos utilizados no fracionamento e embalo da droga para a mercancia, cadernos com anotações do tráfico e se tratando de grande quantidade de duas espécies de entorpecentes, por si só corroboram o envolvimento do acusado com essa prática criminosa.

Destarte, a negativa vazia do acusado acerca da propriedade da maior parte das drogas e petrechos apreendidos, bem como de seu envolvimento com a comercialização ilícita de narcóticos encontra-se isolada no contexto probatório e, portanto, não merece credibilidade.

Não convence que o denunciado tenha sido detido enquanto trazia consigo apenas duas porções de maconha destinadas ao consumo e, em seguida, tenha sido “empurrado”, tal como afirmou em seu interrogatório, para dentro de uma quitinete que não era a sua e que, coincidentemente, estava abarrotada de substâncias entorpecentes e outros ilícitos relacionados ao tráfico de drogas.

Não é demais lembrar que o acusado estava sendo monitorado pelo setor de Inteligência da Policia Militar, haja vista denúncia preexistente de seu envolvimento com a narcotraficância e, ademais, os policiais que participaram da ocorrência foram uníssonos e categóricos ao informar que o próprio réu indicou como sua a citada quitinete e, o mais importante, a chave de abertura desse imóvel foi encontrada em seu bolso.

Logo, não convence o protesto de inocência e a negativa isolada do réu RENAN acerca de sua vinculação com todo o psicotrópico apreendido, especialmente porque a Defesa não se desincumbiu de seu ônus de prova. Tampouco apresentou motivos plausíveis para que os policiais militares pudessem incriminar falsamente o acusado atribuindo-lhes a propriedade das substâncias entorpecentes e demais ilícitos apreendidas.

No caso em apreço, não inexistem informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, ao ponto de imputar-lhe falsamente a propriedade dos psicotrópicos apreendidos. Ao contrário, o PM WANDERSON MENDES RIBEIRO afirmou categoricamente que sequer conhece o denunciado de outras abordagens.

Como é sabido, a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas que referidas substâncias entorpecentes foram apreendidas na posse ou no interior da residência dele.

Em casos tais já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado:
“A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021) (negritei).

Tudo isso, demonstra que a negativa do réu acerca da propriedade das drogas, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, não se mostra suficiente para suplantar a versão unânime e coerente dos policiais militares, especialmente, no caso em apreço, em que, repito, a Defesa sequer produziu provas a fim de corroborar a versão sustentada pelo denunciado.

Insta consignar que é ônus do réu provar as alegações feitas em defesa dele, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou se não tinha qualquer vinculação com essa droga é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

Nesse sentido, é como posiciona a jurisprudência:

“TRÁFICO DE DROGA. FLAGRANTE DELITO. ÔNUS DA PROVA. Tendo o agente sido preso em flagrante delito de tráfico de droga, ocorre a inversão do ônus da prova. Isto é, com o flagrante confirmado em juízo pela prova testemunhal, em princípio, a acusação comprovou a ocorrência do crime e a sua autoria. Qualquer alegação tendente a afastar esta presunção que gerou o flagrante é ônus do acusado. Passa viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Se a droga de fato não pertencia a quem a possuía no momento do flagrante e de que tudo não passou de um mal entendido, é dever da defesa provar. Inexistindo esta prova, aliada à falta de bom senso da versão apresentada pelo acusado acerca do fato, a condenação se impõe. Apelação improvida”
(TRF-4, Relator: MANOEL LAURO VOLKMER DE CASTILHO, Data de Julgamento: 30/08/2001, OITAVA TURMA).

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, até porque não há qualquer restrição na lei processual penal quanto ao valor probante em razão de exercerem a função pública de policial. Portanto, não é de se afastar o depoimento de qualquer pessoa autorizada pela lei a depor, ainda mais quando as declarações apresentadas pelo réu não invalidam os depoimentos dos agentes policiais que, em cumprimento de seu dever legal buscam a ordem e a paz social, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus de prova).

Por outro lado, o acusado sim, tem interesse em provar sua inocência a todo custo e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio “nemo tenetur se detegere”, que garante a não autoincriminação.

Além disso, não se pode olvidar que no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação do acusado, desde que sua decisão esteja fundamentada nos elementos probatórios coligidos nos autos.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”.
((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

Enunciado n°. 08-TJMT:
“Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433).

No mais, convém ressaltar que a despeito da alegação de usuário de maconha sustentada pelo acusado, é certo que a quantidade dessa droga apreendida, a saber:
1.492,27kg (um quilo, quatrocentos e noventa e dois gramas e vinte e sete centigramas)
, aliada à apreensão de
2.393,10 kg (dois quilogramas, trezentos e noventa e três gramas e dez centigramas) de COCAÍNA – droga que o acusado afirmou não fazer uso -
, além de filme plástico e de balança de precisão; aliada à existência de denúncia preexistente e monitoramento da Inteligência, corroboram a finalidade mercantil.

A propósito, um estudo realizado pelo Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul concluiu que 0,5 (meio) gramas de maconha é o suficiente para um cigarro, pois à maconha se adiciona erva-mate, esterco, folhas de cenoura, etc. (TJRS, HC n° 0211696-88.2013.8.21.7000, Relator Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 08.08.2013).

Também, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.
”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (negritei).

Logo, a quantia de
quase um quilograma e meio de maconha e quase três quilogramas de cocaína
estão exorbitantemente muito acima do quantum sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil
.

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

“[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.” (Apelação Criminal no 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza – 28.11.2012).

E mais.

Enunciado n.o 3.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu Renan Felipe de Oliveira pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se referem às condutas
trazer consigo e manter em depósito
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
e
CONDENO
o denunciado
RENAN FELIPE DE OLIVEIRA
, alcunha “
Gordinho
”, brasileiro, convivente, pizzaiolo, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07/08/2002, inscrito no CPF n. 055.307.591-81 e portador do RG n. 26363470 SSP/MT, filho de Renato Pereira de Oliveira e Fabiana Alves de Oliveira, residente na Rua Maricá, n. 219, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99238-4276, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
(ID202706319)(n.n)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a tese defensiva uma vez que a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID202704827), boletim de ocorrência (ID 202704828), auto de apreensão (ID202704831) e o laudo pericial (ID202706250)

No que tange a autoria, restou demonstrada pelos depoimentos dos agentes policias ouvidos em juízo, como pelos elementos angariados nos autos que confirmam o réu como autor do delito.

Durante a abordagem policial, foi localizado 2 porções de maconha com o réu e posteriormente quando adentraram na residência encontraram mais porções de
maconha
, totalizando
1.492,27kg (um quilo, quatrocentos e noventa e dois gramas e vinte e sete centigramas)
como também foi encontrado
2.393,10 kg (dois quilogramas, trezentos e noventa e três gramas e dez centigramas) de pasta base de cocaína, 02(duas) balanças de precisão, 1.100(mil e cem) reais em espécie, 03(três)bombinhas de plástico e 02(dois) cadernos de anotações da movimentação do trafico

O policial militar Jeanderson, ao ser ouvido em juízo, declarou que sua equipe foi acionada para prestar apoio ao setor de inteligência, que já havia abordado o suspeito no local. Durante a abordagem, o suspeito confessou que havia mais drogas dentro da quitinete e autorizou a entrada dos policiais na qual culminou no encontro de outras drogas e outros itens relacionados ao tráfico. O agente também afirmou que participou das buscas no local, mas não recordava se o suspeito indicou diretamente o imóvel como sendo sua residência. O mesmo confirmou que conduziu o suspeito à delegacia após a operação.

O policial militar Lyncolln, integrante da equipe de monitoramento, ao ser inquirido em solo judicial, explicou que a inteligência havia recebido uma denúncia de que a quitinete era usada como depósito de drogas por um suspeito conhecido como “Gordinho”, que utilizava uma motocicleta BIZ e uma bolsa de entregador para a distribuição de entorpecentes. Durante o monitoramento, o suspeito foi abordado no momento em que abria o portão da quitinete e com ele foram encontradas porções de maconha e dinheiro. Questionado, o suspeito negou morar na quitinete e, ao ser entrevistado, tentou empreender fuga, sendo capturado logo em seguida. O PM afirmou que, devido ao flagrante e às denúncias, a equipe entrou no imóvel e encontrou grande quantidade de drogas, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes.

O policial militar Wanderson da inteligência, em juízo, afirmou que o local era monitorado com base em denúncias sobre a utilização da quitinete para armazenamento de drogas. No dia dos fatos, durante a abordagem, o suspeito estava com uma pequena quantidade de entorpecentes e dinheiro, além da chave da quitinete. O suspeito confessou que havia mais drogas no imóvel, mas tentou empreender fuga e entrou em luta corporal com os policiais antes de ser detido. A chave encontrada com o suspeito foi usada para acessar o imóvel, onde foram localizadas grandes quantidades de drogas. O agente público também mencionou que o proprietário da quitinete confirmou que o suspeito morava ali, mas sem contrato formal.

O réu, por sua vez, confessou que as 02(duas) porções de maconha encontradas eram de sua propriedade para consumo pessoal entretanto negou a pratica do tráfico e a posse das demais drogas encontradas, afirmando ser apenas usuário de drogas e que o quarto onde os entorpecentes foram localizados não era seu.

Segundo ele, os policiais o empurraram para dentro da quitinete e alegaram que as drogas eram suas, algo que ele nega veementemente.

Ainda que o apelante tenha alegado, durante seu interrogatório, que seria usuário de drogas.
Vale ressaltar que o interrogatório do acusado, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pelo réu, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que o apelante seria apenas usuário de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ele supostamente ser dependente químico não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).”

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)”

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão de entorpecentes e elementos comuns na pratica do tráfico de drogas como a balança de precisão afastando a tese absolutória

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados

de coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo réu, sendo assim a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA

A defesa busca pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa onde sustenta que o juízo
a quo
“esqueceu” de aplica-la entretanto não assisto razão a tese defensiva.

Cumpre esclarecer que a menoridade relativa foi devidamente reconhecida por este Juízo, conforme delineado na segunda fase da dosimetria da pena. Contudo, a atenuante não foi aplicada em razão de a pena-base já ter sido fixada no patamar mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

O entendimento consolidado do STJ visa assegurar que a aplicação das atenuantes respeite os limites impostos pela legislação penal. Assim, considerando que a pena foi fixada no patamar mínimo, não havia possibilidade jurídica de redução adicional com fundamento na atenuante. Logo, o pleito defensivo carece de amparo legal e deve ser afastado.

Assim, este E.TJMT nos ensina:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, ‘CAPUT’, E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL– INSURGÊNCIA DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO POR AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA DE SUA CONDUTA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA TESTEMUNHAL – IMAGENS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA – RECORRENTE QUE SIMULA PORTAR ARMA, COLOCANDO A MÃO POR BAIXO DA CAMISA – TEMOR DO MAL INJUSTO QUE FOI IMPINGIDO À VÍTIMA– SUBTRAÇÃO DE R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS)– PRECEDENTES DO STJ [HC N.204.102 E RESP N. 2.092.483] – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE A TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ NA FASE SEGUINTE – SUBSTITUIÇÃO PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO PENA – INAPLICABILIDADE – CRIME PATRIMONIAL COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PENA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES LEGAIS PARA A CONCESSÃO DESSAS MEDIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pela prova produzida.
“[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (negritou-se)
“Quando o agente, no crime de roubo, simula o porte de arma, colocando a mão por baixo da camisa, descabe falar em desclassificação para o furto, porquanto "o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a consumação do delito" (HC 204.102/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 23/11/2011). [...]6. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 225.503/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe 14/11/2014,) (REsp n. 2.092.483, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/09/2023.) (N.U 1000510-28.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

No que diz respeito à substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, tal pedido encontra-se igualmente desprovido de fundamentação legal. Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição somente é possível quando preenchidos os requisitos cumulativos ali dispostos, quais sejam:

1.
A pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos, salvo em caso de crime culposo
(art. 44, inciso I);

2. O réu não ser reincidente em crime doloso (art. 44, inciso II);

3. As circunstâncias judiciais indicarem que a substituição é suficiente para a reprovação e prevenção do crime (art. 44, inciso III).

No caso em tela, a pena cominada ultrapassou o limite legal para a concessão do benefício sendo inviável quando não preenchidos os requisitos do art.44 do CP a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ESPECÍFICA. MÉRITO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OBSTADA PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO DESPROVIDO. A existência de fundada suspeita baseada em denúncia anônima específica justifica a abordagem policial e a apreensão de drogas. A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito demonstram envolvimento habitual da ré com o tráfico, não sendo cabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Justificada a atribuição do regime prisional fechado com base na valoração negativa de circunstância judicial, “aliada a intermunicipalidade do crime, bem como dedicação da acusada a atividades criminosas”, descabe falar em abrandamento.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial, a pena superior a 4 anos de reclusão.
(N.U 1006862-09.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Renan Felipe de Oliveira, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025